Tribunal: STF
Processo: RE 1462283
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O recurso extraordinário foi interposto pelo Estado de Mato Grosso do Sul, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de origem assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA – EQUIPARAÇÃO SALARIAL – CARGOS DE ANALISTA JUDICIÁRIO E DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR – PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA – DIVERGÊNCIA RECONHECIDA PELA LEI ESTADUAL N° 4.834/2016 – DIREITO AO RECEBIMENTO DE VERBAS PRETÉRITAS, EM PARCELA ÚNICA – NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO STF – APELO NÃO PROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. 



    1. O artigo 1º da Lei Estadual nº 4.834/2016 autorizou o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul a enquadrar, calcular e a pagar os vencimentos do cargo de Analista Judiciário, símbolo PJJU-1, nas escalas de vencimentos do cargo de Técnico de Nível Superior, símbolo PJNS-1, bem como a proceder aos ajustes orçamentários necessários, por serem exigidos para ambos a qualificação de nível superior. 



    2. Logo, a citada lei reconheceu a distorção salarial implementada pela Lei 3.867/2009, de forma que são devidas, desde a edição deste diploma, respeitada apenas a prescrição quinquenal, as verbas retroativas e reflexos, para se evitar o enriquecimento sem causa da Administração, circunstância que afasta, ainda, a incidência da Súmula Vinculante 37 do STF, porque não se trata de hipótese de aumento de vencimentos sob o fundamento da isonomia. 



    3. Não há falar em prescrição, pois o direito de pleitear o ressarcimento dos danos ocasionados pela distorção relatada surgiu apenas com a Lei 4.824/2016, de forma que fulminada somente a pretensão referente às parcelas vencidas antes do quinquênio que precedeu ao ajuizamento da presente ação.



    Em suas razões recursais, o recorrente alega contrariedade ao art. 37, X e XIII, da Constituição Federal. 



    Sustenta que “o acórdão recorrido equiparou cargos/funções distintas para fins de remuneração da parte recorrida, sem, ainda, que houvesse, para tanto, lei específica.”



    Aduz que, “embora o vencimento do cargo de Técnico de Nível Superior seja superior ao do cargo de Analista Judiciário, é nítido que os servidores aprovados para o exercício das funções dos cargos citados não exercem atribuições idênticas, de forma que não há qualquer violação ao princípio da isonomia.”



    A Vice-Presidência do Tribunal de origem determinou a retorno dos autos ao órgão julgador tendo em vista a tese firmada no ARE 1.278.713, Tema n. 1.126/RG. 



    Na sequência, o Tribunal a quo proferiu decisão, em juízo positivo de retratação, para dar provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Mato Grosso Sul. Eis a ementa do julgado: 



    EMENTA – APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO - DECLARATÓRIA – EQUIPARAÇÃO SALARIAL – CARGOS DE ANALISTA JUDICIÁRIO E DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR – REANÁLISE POR DETERMINAÇÃO DA VICE-PRESIDÊNCIA - REPERCUSSÃO GERAL – ARE 1278713 - TEMA 1126 – OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 37 DO STF – JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO - RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA. 



    De acordo com a tese fixada pelo STF no ARE 1278713, Ofende a Súmula Vinculante 37 a equiparação, pela via judicial, dos cargos de Analista Judiciário área fim e Técnico de Nível Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, anteriormente à Lei Estadual 4.834/2016



    Posteriormente, foram opostos embargos de declaração pelos ora recorridos, que foram acolhidos, resultando na alteração do acórdão anterior. A decisão restou assim ementada:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO - DECLARATÓRIA – EQUIPARAÇÃO SALARIAL – CARGOS DE ANALISTA JUDICIÁRIO E DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR – REANÁLISE POR DETERMINAÇÃO DA VICE-PRESIDÊNCIA - REPERCUSSÃO GERAL – ARE 1278713 - TEMA 1126 – OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 37 DO STF – PERÍODO POSTERIOR À LEI Nº 4.834/2016 - POSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS. 



    De acordo com o julgamento do STF no ARE 1278713, ofende a Súmula Vinculante 37 a equiparação, pela via judicial, dos cargos de Analista Judiciário área fim e Técnico de Nível Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, anteriormente à Lei Estadual 4.834/2016. Considerando que a tese firmada na repercussão geral ressalva que o entendimento se aplica às situações anteriores à Lei 4.834/2016, os autores fazem jus à diferença de valores correspondentes ao período posterior à referida legislação.



    Em desdobramento à parcial retratação pelo Tribunal de origem, os autos foram remetidos a este Supremo Tribunal.



    É o relatório. Decido.



    2. Reputo relevantes as razões recursais.



    Colho do acórdão proferido em sede de embargos de declaração os seguintes fundamentos (com meus grifos): 



    Como se vê, foi reconhecido o direito à equiparação entre os cargos "Analista Judiciário" e "Técnico de Nível Superior" e o art. 5º da referida Lei previu que entraria em vigor na data de sua publicação, qual seja, em 14 de abril de 2016, e que os seus efeitos seriam retroativos a 1º de janeiro de 2016. 



    No caso, o pedido inicial engloba o período compreendido entre a data da entrada em vigor da lei (1º/1/2016) até a data de 31/12/2019, quando findou-se a diferença salarial entre os cargos de analista judiciário e técnico de nível superior, o qual não foi afetado pelo julgamento do ARE nº 1.278.713/MS, segundo o qual, a retroatividade vedada é somente aquela referente à data anterior à Lei Estadual nº 4.834/16. 



    Desse modo, apesar de a lei reconhecer a equivalência entre os cargos, deixou-se de implementar imediatamente as diferenças salariais, evidenciado violação ao princípio da isonomia. 



    É assente na jurisprudência desta Corte a ilegitimidade constitucional do aumento de vencimentos pelo Poder Judiciário com suporte exclusivamente no princípio da isonomia, por falecer aos órgãos judicantes a competência legislativa para dispor sobre a matéria.



    Esse entendimento, inicialmente consolidado na forma do enunciado n. 339 da Súmula desta Corte, hoje se encontra plasmado no verbete vinculante n. 37, que possui a seguinte redação:



    Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. 



    O exame dos pronunciamentos que deram origem àquele enunciado sumular (RE 592.317, ARE 762.806, v.g.) revela que o comportamento acoimado de inconstitucional consiste na promoção, pelo Poder Judiciário, de equiparação salarial entre carreiras distintas ou reajuste de vencimentos, sem respaldo legal e a pretexto de resguardar a igualdade entre servidores públicos.



    A propósito do tema, no julgamento do ARE 1.278.713, Relator o ministro Luiz Fux, (Tema n. 1.126/RG), esta Corte teve a oportunidade de aplicar a premissa de Direito acima referida à controvérsia ocorrente no âmbito do Estado de Mato Groso do Sul, consolidando seu entendimento em tese assim redigida:



    Ofende a Súmula Vinculante 37 a equiparação, pela via judicial, dos cargos de Analista Judiciário área fim e Técnico de Nível Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, anteriormente à Lei Estadual 4.834/2016 



    Com base nessa última orientação, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, ao apreciar questão jurídica com os mesmos contornos da tese de repercussão geral acima referida, acolheu os embargos de declaração a fim de, em parcial juízo de retratação, dar provimento à apelação do ente estadual apenas no tocante à condenação deste ao pagamento de diferenças remuneratórias entre os cargos de Analista Judiciário e Técnico de Nível Superior do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul em período anterior ao advento da Lei 4.834/2016, diploma que instituiu a equiparação de vencimentos entre as aludidas carreiras.



    No que se refere ao período posterior à lei em comento, o Tribunal Estadual manteve a condenação à equiparação remuneratória, apoiando-se, para tanto, na formulação textual da tese fixada no Tema n. 1.126/RG, que alude expressamente apenas ao período anterior à Lei estadual n. 4.834/2016 como ofensivo ao verbete vinculante n. 37 da Súmula.



    Ocorre que, ao assim proceder, aquele Tribunal desconsiderou as disposições da Lei estadual n. 4.834/2016 que preveem o implemento gradual do incremento remuneratório nela previsto, nos seguintes termos:



    Art. 2º O incremento salarial de que trata esta Lei será implementado, gradativamente, de forma automática, no curso de cada exercício financeiro, limitado a 100% dos vencimentos do cargo de técnico de nível superior, aplicando-se sobre os vencimentos do cargo de analista judiciário os seguintes percentuais: 



    I - 5,439 %, a partir de 1º de janeiro de 2016 



    II - 5,159 %, a partir de 1º de janeiro de 2017 



    III - 4,906, a partir de 1ºde janeiro de 2018; 



    IV - 4,676%, a partir de 1º de janeiro de 2019 



    V - 4,467 %, a partir de 1º de janeiro de 2020 



    A menção textual unicamente ao período anterior à Lei estadual n. 4.834/2016, constante da tese firmada no Tema n. 1.126/RG, não autoriza o Poder Judiciário a promover, no período posterior àquele marco legal, a equiparação remuneratória tratada no aludido julgamento em desconformidade com os critérios legais disciplinadores da matéria, sob pena de malferimento do enunciado vinculante n. 37 da Súmula.



    Em suma: ao desconsiderar o escalonamento temporal contido na referida norma estadual – que prescreve o incremento salarial gradativo –, tendo como critério o princípio da isonomia, o Tribunal de origem adotou critério não previsto em lei, desatendendo o entendimento firmado na edição do verbete vinculante n. 37 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, porquanto denota a concessão de aumento de vencimentos promovido pelo Poder Judiciário.



    Transcrevo, por relevante, importante trecho da decisão proferida no RE 1.418.998, ministro Alexandre de Moraes:



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal reafirmou a sua jurisprudência iterativa no sentido da impossibilidade da equiparação imediata de vencimentos de servidores públicos pelo Poder Judiciário, inclusive para o período posterior ao início da vigência da Lei Estadual 4.834/2016. 



    Releva notar que, in casu, o Tribunal de origem conferiu interpretação equivocada à tese firmada no julgamento do ARE 1.278.713, Tema 1.126 da Repercussão Geral. 



    A correta interpretação é a de que, em todas hipóteses, “ofende a Súmula Vinculante 37 a equiparação, pela via judicial, dos cargos de Analista Judiciário área fim e Técnico de Nível Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul“ (DJe de 25/02/2021). 



    […]



    Destarte, o acórdão recorrido, ao reconhecer o direito dos recorridos à equiparação salarial imediata pretendida, a partir da entrada em vigor da Lei Estadual 4.834/2016, sem a observância do escalonamento previsto em seu artigo 2º, encontra-se em dissonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    A respeito desse descompasso, o Supremo tem proferido reiteradas decisões monocráticas e colegiadas (Rcl 49.840 AgR, Relator o ministro Gilmar Mendes; Rcl 50.085 ED, Relator o ministro Ricardo Lewandowski; Rcl 50.874 AgR, Relator o ministro Alexandre de Moraes; Rcl 51.441, de minha relatoria; Rcl 51.953, Relatora a ministra Cármen Lúcia; Rcl 52.227, Relator o ministro André Mendonça; Rcl 52.368, Relator o ministro Dias Toffoli; Rcl 53.495 AgR, Relator o ministro Alexandre de Moraes; ARE 1.280.891 AgR, Relatora a ministra Cármen Lúcia; ARE 1.282.629, AgR terceiro, Relatora a ministra Rosa Weber; ARE 1.289.655 AgR segundo, Relator o ministro Dias Toffoli; RE 1.384.615, de minha relatoria; RE 1.388.465, Relator o ministro Dias Toffoli; RE 1.390.442, Relatora a ministra Cármen Lúcia; RE 1.418.998, Relator o ministro Luiz Fux; entre outros):



    AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. LEI 4.834/2016. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. EQUIPARAÇÃO DO CARGO DE ANALISTA JUDICIÁRIO COM O DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR. AUMENTO ESCALONADO ATÉ O IMPLEMENTO DA INTEGRALIDADE DOS VENCIMENTOS. DECISÃO RECLAMADA QUE CONFERE INCREMENTO IMEDIATO DE 100% DO DÉFICIT REMUNERATÓRIO COM BASE NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 37 E AO QUANTO DECIDIDO NO ARE 1.278.713-RG (TEMA 1.126). PRECEDENTES. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Nos termos da Súmula Vinculante 37, “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.



    2. Ao exame do ARE 1.278.713-RG (Tema 1.126), esta Suprema Corte, ratificando a interpretação jurídica de que derivou o aludido verbete vinculante, firmou a seguinte tese: “Ofende a Súmula Vinculante 37 a equiparação, pela via judicial, dos cargos de Analista Judiciário área fim e Técnico de Nível Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, anteriormente à Lei Estadual 4.834/2016”.



    3. A interpretação conferida pela Corte reclamada, no sentido da equiparação salarial entre os cargos de Analista Judiciário e de Técnico de Nível Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, a partir da vigência da Lei Estadual nº 4.834/2016 e no percentual de 100% da diferença remuneratória entre os cargos, contraria a Súmula Vinculante 37 e o quanto decidido no RE 1.278.713-RG (Tema 1.126).



    4. Agravo interno conhecido e não provido. 



    (Rcl 52.497, Relatora a ministra Rosa Weber – com meus grifos)



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEI 4.834/2016 DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. EQUIPARAÇÃO GRADUAL DE VENCIMENTOS. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DETERMINOU A EQUIPARAÇÃO IMEDIATA APÓS A VIGÊNCIA DA REFERIDA LEI. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 37. 



    1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015.



    2. A Lei Estadual 4.834/2016, do Estado do Mato Grosso do Sul, autorizou o Tribunal de Justiça local a proceder ao enquadramento e pagamento de vencimentos dos cargos de Analista Judiciário nos mesmos moldes previstos para o cargo de Técnico de Nível Superior. O art. 2º da norma, por sua vez, trouxe disposição expressa no sentido de que a equiparação se daria de forma gradual.



    3. O acórdão recorrido, ao afastar o escalonamento previsto no art. 2º da Lei Estadual 4.834/2016 no que se refere ao período posterior à vigência desta lei, a despeito de aplicar o Tema 1126/RG, acabou por violar a Súmula Vinculante 37, segundo a qual, Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.



    4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final). 



    (RE 1.397.468 ED, Relator o ministro Alexandre de Moraes – com meus grifos)



    3. Em face do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, julgar integralmente improcedentes os pedidos.



    Quanto aos honorários advocatícios, estes deverão ser suportados pela parte autora, nos termos do art. 85, caput e parágrafos, do CPC, tendo em vista a sucumbência total.



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente